Tribunal: TJMT
Processo: 1057599-20.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057599-20.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Pessoas, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO SILVA DA GUIA NETO - CPF: 034.627.861-99 (RECORRENTE), ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA - CPF: 039.335.411-31 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE BLOQUEIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. DESATIVAÇÃO DE CONTA DE MOTORISTA PARCEIRO. APONTAMENTOS CRIMINAIS. VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA. JUSTO MOTIVO COMPROVADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A preliminar arguida pela recorrida de dialeticidade deve ser rejeitada, uma vez que as razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença.

2. Quanto à alegada prescrição trienal, observo que a relação entre motorista parceiro e plataforma digital tem natureza contratual, sendo regida pelo Código Civil. Contudo, tratando-se de responsabilidade contratual, aplica-se o prazo decenal do artigo 205 do Código Civil, não havendo que se falar em prescrição. A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL ( CC, ART. 205). ACÓRDÃOS PARADIGMAS SUPERADOS. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO DESPROVIDO . 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a pretensão de reparação civil lastreada na responsabilidade contratual submete-se ao prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil. 2 . Enquanto o acórdão embargado mostra-se alinhado ao entendimento desta Corte, os arestos paradigmas refletem jurisprudência superada. 3. Nos moldes da Súmula 168/STJ, "não cabem embargos de divergência quando a jurisprudência se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado". 4 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EREsp: 1674510 SP 2017/0124246-9, Data de Julgamento: 14/02/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/03/2023
)”.

3. A controvérsia cinge-se em verificar se houve ato ilícito da plataforma digital ao desativar a conta do motorista parceiro e se tal conduta enseja reparação por danos morais.

4. A análise dos documentos dos autos revela que a desativação da conta do recorrente não ocorreu de forma arbitrária ou imotivada. A empresa demonstrou que foi identificado apontamento criminal em nome do motorista, referente ao processo no 1014047-44.2021.8.11.0001, que tramitou perante o Juizado Especial Criminal de Cuiabá (id. 338679396 - Pág. 14). Embora o recorrente tenha sido posteriormente absolvido em 31/01/2025, a desativação ocorreu em 21/07/2022, quando o processo ainda estava em andamento, justificando a medida por questões de segurança, id. 338679396 - Pág. 7.

5. Ademais, observa-se que, após a desativação da conta do motorista, a recorrida assegurou o exercício do contraditório mediante portal de revisão administrativa. O recorrido foi devidamente notificado sobre a possibilidade de contestar a decisão mediante apresentação de documentação específica, contudo, não juntou a documentação solicitada (id. 338679396 - Pág. 13-14).

6. A jurisprudência tem se orientado no sentido de reconhecer a legitimidade da autonomia contratual das empresas de tecnologia para estabelecer critérios de segurança em suas plataformas. Nesse sentido, é o entendimento desta Turma Recursal:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. DESATIVAÇÃO DE CONTA DE MOTORISTA PARCEIRO. APONTAMENTO CRIMINAL. PREVISÃO NOS TERMOS DE USO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE OU ILICITUDE. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS, MATERIAIS OU LUCROS CESSANTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 1.A desativação de conta de motorista parceiro em plataforma digital, quando fundamentada em apontamento criminal e prevista nos Termos de Uso aceitos pelo usuário, configura exercício regular de direito contratual.2.A inexistência de prova de abusividade ou ilicitude na desativação do cadastro afasta o dever de indenizar por danos morais, materiais ou lucros cessantes.3.Nas relações contratuais de natureza civil entre motorista parceiro e plataforma digital, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC." (N.U 1058689-63.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 20/03/2026)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO E EXCLUSÃO DE MOTORISTA EM PLATAFORMA DIGITAL. APONTAMENTO CRIMINAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO. Tese de julgamento: "1. A exclusão de motorista de plataforma digital, quando fundamentada em apontamento criminal relacionado à segurança no trânsito e prevista nos termos e condições aceitos pelo usuário, constitui exercício regular de direito. 2. Os documentos unilaterais apresentados pela plataforma digital, quando não especificamente impugnados, podem ser considerados autênticos, conforme preconiza o artigo 411, inciso III, do CPC." (N.U 1007026-72.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)”.

7. O Superior Tribunal de Justiça, em precedentes recentes, tem entendido que não cabe ao Poder Judiciário compelir empresas privadas a manter relações contratuais quando há descumprimento de políticas internas de segurança, especialmente em atividades que envolvem a segurança de terceiros.

8. Quanto aos argumentos do recorrido sobre a abusividade da cláusula contratual e a violação aos princípios da boa-fé e função social do contrato, observo que tais princípios devem ser interpretados em harmonia com a autonomia da vontade e a livre iniciativa. A cláusula que permite a rescisão do contrato por descumprimento de políticas de segurança não pode ser considerada abusiva quando visa proteger a segurança dos usuários da plataforma e está claramente estabelecida nos termos de uso aceitos pelo motorista.

9. No que se refere aos danos morais, não se verifica a ocorrência de ato ilícito por parte da recorrida que justifique a condenação indenizatória. A desativação da conta ocorreu no exercício regular de direito, com base em critérios objetivos de segurança e com observância do contraditório administrativo. O mero dissabor decorrente da cessação da relação contratual, ainda que cause transtornos ao motorista, não configura dano moral indenizável, especialmente quando a medida se baseia em fundamento legítimo. A propósito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL. TRANSPORTE POR APLICATIVO. DESATIVAÇÃO DE CONTA DE MOTORISTA. APONTAMENTO CRIMINAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO PROVIDO. A desativação da conta de motorista por empresa de transporte por aplicativo, com fundamento em apontamento criminal, ainda que sem condenação definitiva, constitui exercício regular de direito e não configura ato ilícito. A rescisão unilateral do contrato, nos termos das regras previamente aceitas pelo usuário, não é abusiva quando fundamentada em critérios objetivos de segurança.
A ausência de ato ilícito afasta a responsabilidade civil da empresa, não sendo devida indenização por danos morais pela exclusão do motorista da plataforma.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II, e art. 487, I; CDC, arts. 14 e 18; Lei no 9.099/95, art. 55. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 541.736/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.11.2019, DJe 05.12.2019; TJSP, Ap. Cível no 1064805-38.2020.8.26.0100, Rel. Des. Luís Fernando Nishi, 32a Câmara de Direito Privado, j. 08.02.2021. (N.U 1029984-86.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025)”.

10. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

11. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

12. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. A exigibilidade de tais verbas fica suspensa, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC).

13. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026